Tribunal: TJDFT
Processo: 0715674-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADIMPLÊNCIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. AUSÊNCIA. PARCELAS. DESCONTO EM FOLHA. ÔNUS DA PROVA. DEVEDOR. PAGAMENTO DIRETO. PREVISÃO CONTRATUAL.
1. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião do julgamento. Precedente do STJ.
2. É na fase de conhecimento que o devedor deve refutar a alegação de inadimplência das parcelas do empréstimo, mediante a oposição de embargos à ação monitória.
3. Não há cobrança em duplicidade quando ausente provas do pagamento das parcelas do empréstimo consignado (CPC, art. 525, §1o, VII).
4. Quando houver previsão contratual, a ausência de adimplemento das parcelas que deveriam ter sido descontadas em folha de pagamento impõe ao devedor a obrigação de pagar diretamente ao credor.
5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.